Tribunal: TJES
Processo: 0027198-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027198-78.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAITHE VITORINA FREITAS NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Embargada e negou provimento aos recursos da Embargante e da Seguradora, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. A Embargante alega omissões no acórdão quanto à culpa exclusiva do condutor da motocicleta, à dinâmica do acidente e à fixação dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da culpa exclusiva do condutor da motocicleta; (ii) aferir se houve omissão ou contradição sobre a legalidade da manobra realizada pela Embargante; e (iii) apurar eventual omissão quanto à prova técnica que fundamenta os valores fixados a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente as alegações sobre a culpa do condutor da motocicleta, concluindo que sua inexperiência e histórico infracional não possuem nexo causal direto com o acidente, cuja causa eficiente foi conduta imprudente da Embargante.

A dinâmica do acidente e a localização da manobra foram enfrentadas, com base em elementos probatórios que indicam a tentativa inadequada de cruzamento da rodovia, em desrespeito à sinalização viária.

Os fundamentos relacionados à indenização por danos morais e estéticos estão devidamente motivados, com base em laudos médicos e registros fotográficos que atestam a extensão e gravidade das lesões, justificando os valores arbitrados.

As alegações da Embargante visam rediscutir o mérito da decisão e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, nem hipótese de concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A existência de fundamentação expressa no acórdão quanto aos elementos fáticos e jurídicos relevantes afasta a alegação de omissão.

A divergência quanto à valoração da prova não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e § 2º do art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024;
TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027198-78.2014.8.08.0048

EMBARGANTE:
JANINE GOTARDO COSME

EMBARGADA:
RAITHE VITORINA FREITAS NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 12089412) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da Embargada e negou provimento aos Recursos de Apelação da Embargante e da Seguradora.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a responsabilidade exclusiva do condutor da motocicleta (então namorado da Embargada), o qual contava com apenas 6 (seis) meses de Permissão para conduzir veículo automotor e já havia cometido, em 23/03/2013, infração de natureza gravíssima ao avançar sinal vermelho e, na época dos fatos, já deveria estar com sua CNH suspensa.

Ocorre que a alegação de culpa do condutor da motocicleta foi analisada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

As alegações de que o condutor da motocicleta estaria em velocidade excessiva ou que teria contribuído para o acidente não se sustentam, frente à ausência de elementos probatórios robustos que respaldem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima ou do condutor da motocicleta.

[...]

Ressalto que eventual histórico negativo do condutor da motocicleta ou sua inexperiência, por si só, não permitem conjecturar que no momento da colisão tenha adotado conduta inadequada ou desrespeitado as normas de trânsito ou mesmo ilidir a responsabilidade da Requerida pela manobra irregular.

A alegação de que o condutor da motocicleta possuía apenas permissão provisória para dirigir, que havia cometido infrações anteriores, bem como que sua habilitação estaria suspensa, foi objeto de apreciação expressa e tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a responsabilidade da Embargante, ante a inexistência de nexo causal direto entre tais condições preexistentes do condutor da motocicleta e a causa eficiente do acidente, que se deu, repita-se, em razão de conduta imprudente da Requerida ao atravessar a rodovia.

Prosseguindo, a Embargante argumenta que há omissão no julgado quanto à localização exata e legalidade da manobra realizada pela Embargante, que alega ter parado em faixa de saída de bairro, e não iniciado retorno de forma indevida.

A questão da dinâmica do acidente também foi considerada no acórdão embargado, como se vê no seguinte trecho:

O conjunto probatório evidencia que (1) o local do acidente possui faixa sinalizada para retorno, que não foi utilizada pela Requerida, (2) a dinâmica do acidente, incluindo o impacto na lateral do veículo, demonstra a tentativa inadequada de cruzar a rodovia sem as devidas cautelas e (3) os danos estéticos e morais foram suficientemente comprovados por laudos médicos e fotografias.

A revisão das conclusões acerca da dinâmica do acidente importaria em reanálise do mérito do que restou decidido.

Quanto à suposta contradição entre os fundamentos do acórdão e a tese defensiva, verifica-se, na verdade, inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, pretensão essa que não encontra guarida na estreita via dos Embargos de Declaração, cuja função não é rediscutir o mérito da causa, mas apenas aclarar a decisão ou suprir eventuais vícios formais.

A Embargante aduz, ainda que houve omissão quanto ao enfrentamento da tese recursal de que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos não decorreram de prova técnica nos autos e afirma que a majoração da indenização por dano moral foi exacerbada.

No tocante aos danos morais e estéticos, cumpre esclarecer que o acórdão embargado apontou expressamente que os laudos médicos e as fotografias constantes dos autos demonstram de forma clara a extensão das lesões e a existência de sequelas permanentes.

Os critérios utilizados para a manutenção da indenização relativa aos danos estéticos e a majoração do valor da indenização por danos morais foram devidamente especificados, como se observa da seguinte citação:

As fotografias constantes às fls. 49-51 evidenciam a presença de lesões permanentes compatíveis com o acidente descrito nos autos.

O Laudo do Departamento Médico Legal descreveu que:

[...] comprometimento estético e funcional permanente dos ossos da face, com má oclusão, apneia do sono e sinusopatia de repetição (fl. 61)

[...] na região posterior do couro cabeludo existe área de alopécia associada a cicatriz algo hipertrófica que mede cerca de 120 x 55 milímetros; na região anterior do pescoço existe cicatriz compatível com aquelas produzidas em procedimento cirúrgico do tipo “traqueostomia"; na região do cotovelo direito existe escoriação regenerada que mede cerca de 45 milímetros; na região posterior do antebraço direito existe cicatriz eutrófica linear que mede cerca de 70 milímetros compatível com aquelas produzidas em procedimento cirúrgico; na região medial do antebraço direito existe cicatriz eutrófica linear que mede cerca de 70 milímetros compatível com aquelas produzidas em procedimento cirúrgico; na região escapular direita existe cicatriz eutrófica que mede cerca de 10 milímetros; na região espondiléia existe cicatriz eutrófica que mede cerca de 20 milímetros; na região do joelho direito existem duas cicatrizes algo hipertróficas que medem cerca de 45 e 50 milímetros respectivamente cada uma; na região do joelho esquerdo existe cicatriz algo hipertrófica que mede cerca de 30 milímetros (fl. 62)

O valor da indenização por dano estético deve ser proporcional à gravidade das lesões.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade da conduta da causadora do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos estéticos, tenho que a indenização fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser mantida por se mostrar proporcional à gravidade da degradação física da vítima.

[...]

Prosseguindo, a sentença de primeiro grau fixou o montante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos morais, quantia que a Autora reputa irrisória diante da gravidade dos danos experimentados, das sequelas permanentes e da completa incapacidade laboral que lhe foi imposta.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma robusta, o abalo profundo à dignidade da Autora. Restou incontroverso que o acidente a deixou permanentemente incapacitada para as atividades laborativas, além de exigir internação prolongada, procedimentos cirúrgicos múltiplos e suporte contínuo para lidar com as sequelas.

O acórdão embargado examinou detidamente os fatos relevantes para a formação do convencimento judicial e fundamentou, de maneira exauriente, a conclusão de que o acidente em questão decorreu de manobra irregular perpetrada pela Requerida, ora Embargante, ao realizar travessia imprudente em via pública sem observância das normas de trânsito, especialmente no que se refere ao uso da faixa de desaceleração devidamente sinalizada.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que os fundamentos relacionados à responsabilidade civil foram amplamente enfrentados.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas apenas irresignação com a valoração jurídica conferida à prova, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Releva destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Também não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.